Tribunal: TJES
Processo: 5017066-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Vícios de Construção
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017066-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA ROSA e outros (9)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL DO SFH. TEMA REPETITIVO Nº 1039 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ORDEM DE SOBRESTAMENTO DESCUMPRIDA. NULIDADE DA DECISÃO. PROCESSO SUSPENSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária de responsabilidade obrigacional securitária ajuizada por Antonio Ferreira Rosa e outros, que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição ânua e acolheu o pedido de inversão do ônus da prova. A agravante sustenta a nulidade da decisão por violação à ordem de suspensão nacional proferida pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1039, além de defender a prescrição da pretensão e a inaplicabilidade do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de primeiro grau violou a ordem de sobrestamento nacional proferida no Tema Repetitivo nº 1039 do STJ; (ii) definir se é possível a análise do mérito da inversão do ônus da prova antes da definição da prejudicial de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nº 1.799.288/PR e nº 1.803.225/PR, determinou a suspensão nacional dos processos que discutem o termo inicial da prescrição em seguros habitacionais do SFH (Tema nº 1039), com base no art. 1.037, II, do CPC/2015.

A ordem de sobrestamento imposta pelo STJ não admite margem de discricionariedade pelas instâncias ordinárias, sendo de observância obrigatória na ausência de distinção justificada entre os casos.

A decisão agravada, ao deliberar sobre a prescrição, versou diretamente sobre o objeto do Tema 1039, incorrendo em nulidade por desrespeitar determinação vinculante do Tribunal Superior.

Reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise da decisão quanto à inversão do ônus da prova, dada a necessidade de suspensão do processo originário até o julgamento do tema repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a decisão de instância ordinária que, em processo relativo a seguro habitacional do SFH, rejeita a prejudicial de prescrição antes do julgamento do Tema Repetitivo nº 1039 do STJ, em afronta à ordem de sobrestamento nacional prevista no art. 1.037, II, do CPC.

A existência de determinação de suspensão nacional impede o prosseguimento do feito e a apreciação de questões até a resolução definitiva da controvérsia pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.037, II, e 489; CC, art. 206, §1º, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1039; TJES, Apelação Cível nº 0000404-58.2020.8.08.0032, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 15/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017066-69.2024.8.08.0000

AGTE(S):
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGDO(S):
ANTONIO FERREIRA ROSA E OUTROS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em razão da decisão interlocutória (id. 51449827) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da
"ação ordinária de responsabilidade obrigacional securitária"
, ajuizada por
ANTONIO FERREIRA ROSA E OUTROS
, que rejeitou a prejudicial de prescrição e acolheu o pedido de inversão do ônus da prova em favor dos agravados.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por inobservância à ordem de sobrestamento nacional determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo nº 1039.

No mérito, defende a inequívoca ocorrência da prescrição da pretensão autoral e, subsidiariamente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a ensejar o afastamento da inversão do ônus probatório.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Pois bem.

A questão central a ser analisada cinge-se à validade do
decisum
proferido pelo juízo de primeiro grau, que não observou a ordem de suspensão nacional emanada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Registro, então, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise dos Recursos Especiais nº 1.799.288/PR e nº 1.803.225/PR, determinou a afetação da matéria sob exame ao rito dos recursos repetitivos, delimitando a seguinte controvérsia - Tema 1.039:

"Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação."

Na mesma oportunidade, a eminente Ministra Relatora, Maria Isabel Gallotti, propôs, e aquele colegiado acolheu, a
"suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015)"
, a fim de se evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem.

Em assim sendo, a referida determinação de sobrestamento não confere margem de discricionariedade aos magistrados das instâncias ordinárias, aos quais incumbe o estrito cumprimento do comando judicial, salvo demonstração de distinção (
distinguishing
) do caso concreto, o que não se observa na espécie.

No caso vertente, a matéria debatida no feito de origem versa justamente sobre o termo inicial da prescrição em contrato de seguro habitacional do SFH. Desse modo, a prolação de decisão sobre a referida temática, antes da conclusão do respectivo julgamento pelo colendo Tribunal da Cidadania, mostra-se incabível.

Esta egrégia Corte de Justiça, em situação análoga e envolvendo o mesmo Tema 1039, já se posicionou pela anulação do julgado que inobservou a ordem de suspensão. Confira-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO. VÍCIO PRESENTE. ACÓRDÃO ANULADO. PROCESSO SUSPENSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (...) 3. Inequivocamente,
o acórdão, ao dar provimento ao apelo e acolher a tese ventilada pela parte ora embargada, rejeitando a prejudicial de mérito de prescrição, acabou por inobservar a decisão de sobrestamento da Segunda Seção. 4. Recurso conhecido e acolhido para anular o acórdão e suspender o feito no aguardo do julgamento do tema repetitivo
. (TJES, Apelação Cível n. 0000404-58.2020.8.08.0032, Primeira Câmara Cível; Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior Julg. 15/12/2022)

Destarte, reconhecida a nulidade da decisão no ponto em que deliberou sobre a prescrição, resta prejudicada, por conseguinte, a análise da questão de mérito recursal envolvendo a inversão do ônus probatório, uma vez que a própria marcha processual da demanda originária deverá ser suspensa até o julgamento do referido tema pelo STJ.

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para anular a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a
suspensão

do processo nº 0002541-72.2014.8.08.0048 na origem, até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1039 pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)